Tribunal: TJSP
Processo: 1000265-16.2025.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Improcedência – Consumidor – Transferência bancária sem anuência do titular da conta - Responsabilidade objetiva do requerido – Falha na prestação do serviço configurada - Fato do serviço – Ausência de adoção das devidas cautelas, o que viabilizou a concretização e sucesso do furto dos valores via PIX – Mecanismo que trouxe para

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Improcedência – Consumidor – Transferência bancária sem anuência do titular da conta - Responsabilidade objetiva do requerido – Falha na prestação do serviço configurada - Fato do serviço – Ausência de adoção das devidas cautelas, o que viabilizou a concretização e sucesso do furto dos valores via PIX – Mecanismo que trouxe para as instituições financeiras obrigações ainda maiores e mais relevantes, no campo da segurança - Violação, ainda, do regulamento do PIX (arts. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações - Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da Súmula no 479 do STJ – Nexo causal reconhecido – Devolução da quantia transferida pela autora - A falha do banco no cancelamento da ordem de transferência, como reconhecido, produziu apenas efeitos na esfera material – Indenização moral – Indícios de mero aborrecimento – Situação que não enseja dano moral indenizável – Constrangimento que não pode ser elevado à teoria de abalo moral – Recurso parcialmente provido – Sentença parcialmente reformada.